Tribunal: TJDFT
Processo: 0003893-37.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0003893-37.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIO LUCIANO DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Executado para que se manifeste acerca do AGRAVO INTERNO interposto pela parte Exequente no ID 17950381, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 1.021, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator